Tribunal: TJDFT
Processo: 0706628-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706628-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIANO CAETANO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: FATIMA DO CARMO FREITAS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FÁTIMA DO CARMO FREITAS DE OLIVERIA em favor de JULIANO CAETANO DE OLIVEIRA, visando a suspensão da ordem de prisão proferida no processo no 0408626-23.2023.8.07.0015, a fim de que o paciente possa aguardar a audiência de justificativa em prisão domiciliar Liminar deferida para restabelecer o regime aberto ao paciente, na modalidade da prisão domiciliar (ID 69254077). Alvará de soltura expedido, havendo sido o paciente posto em liberdade no dia 27/02/2025. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e concessão da ordem (ID 69287476). É o relatório. Em consulta ao processo de execução no 0408626-23.2023.8.07.0015, verifica-se a prolação de sentença declarando extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena. Sob esse prisma, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, pois, estando o réu em liberdade e tendo cumprido integralmente a pena a ele imposta, não mais subsiste o interesse processual. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator